Tribunal: TRF3
Processo: 5234919-96.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1217/1327)

5234919-96.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5234919-96.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO PEDRO DE PEREIRA ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONSTRUÇÃO CIVIL E AVICULTURA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. IRRETROATIVIDADE DO NOVO ÔNUS PROBATÓRIO. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve o reconhecimento dos períodos especiais de 07/01/1987 a 02/03/2001 e 21/11/2001 a 15/11/2002 (Construtora Tardelli Ltda), por exposição a agentes químicos, e de 09/06/2003 a 31/01/2019 (Avicultura Granja Céu Azul Ltda), por exposição a ruído (97,7 dB) e umidade, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a informação no PPP sobre fornecimento de EPI eficaz afasta o reconhecimento da atividade especial nos períodos controvertidos, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, e se o novo ônus probatório fixado pelo STJ em 22/04/2025 é aplicável a processo cuja instrução foi encerrada anteriormente.

III. Razões de decidir

O subperíodo de 07/01/1987 a 28/04/1995 admite enquadramento por categoria profissional (código 2.3.3 do Decreto n. 53.831/64), por presunção de nocividade decorrente do contato com álcalis cáusticos no cimento, sendo irrelevante qualquer consideração acerca de EPI para período anterior a 28/04/1995.

Para os períodos posteriores referentes à Construtora Tardelli Ltda, o laudo pericial (id. 130631234) e complemento (id. 130631246) comprovaram exposição habitual e permanente a agentes químicos (álcalis cáusticos, umidade e radiações não ionizantes). Tratando-se de agentes químicos, a análise é qualitativa e o EPI não neutraliza a exposição a tais substâncias.

Para o período referente à Avicultura Granja Céu Azul Ltda, o laudo pericial (id. 130631234) atestou ruído de 97,7 dB pelo método NEN/NHO-01, superior ao limite de 85 dB do Decreto n. 3.048/99. Tanto o Tema 555/STF quanto a IN n. 170/2024, art. 291, §2o, excepcionam expressamente o agente ruído acima dos limites legais da regra geral de eficácia do EPI.

O STJ reassentou o ônus probatório acerca do EPI apenas em 22/04/2025, data posterior ao encerramento da instrução processual destes autos. A aplicação retroativa desse novo regramento configuraria violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, pois as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas sob a égide do entendimento anterior.

Subsistindo dúvida razoável quanto à eficácia total dos EPIs declarados eficazes pelo empregador — situação que se verifica na generalidade dos equipamentos de proteção disponíveis no mercado —, a conclusão deve ser favorável ao segurado, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090/STJ e do Tema 555/STF.

Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

"A orientação firmada pelo STJ no Tema 1.090, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução processual foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Para o agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial, nos termos do Tema 555/STF e da IN n. 170/2024, art. 291, §2o.

Subsistindo dúvida razoável quanto à eficácia total dos equipamentos de proteção individual, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/91; art. 291, §2o, da IN n. 170/2024; art. 927, III, do CPC/2015; Decreto n. 53.831/64, código 2.3.3; Decreto n. 3.048/99, Anexo IV, item 2.0.1; EC n. 136/2025; EC n. 113/2021; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555/STF (ARE n. 664.335/SC); Tema 1.090/STJ (REsp n. 2.082.072); AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5234919-96.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

APELADO: JOAO PEDRO DE PEREIRA ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 20 de abril de 2018, na qual a parte autora postula o reconhecimento de períodos especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado procedente pela 2a Vara Federal de Itapetininga/SP, em sentença proferida em 13/03/2020, condenando o INSS a reconhecer e averbar os períodos especiais de 07/01/1987 a 02/03/2001 e de 21/11/2001 a 15/11/2002 (Construtora Tardelli Ltda), por exposição a ruído, calor, radiações ionizantes e poeiras respiráveis; a reconhecer e averbar o período especial de 09/06/2003 a 31/01/2019 (Avicultura Granja Céu Azul Ltda), por exposição a ruído e umidade; a conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral, na modalidade 85/95, sem aplicação do fator previdenciário, com 42 anos, 09 meses e 24 dias de tempo de contribuição, com DIB em 06/11/2017 (DER); ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros moratórios; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (id. 130631326).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida apenas para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIP) seja fixado nos termos do Tema 1.124 do C. STJ e, de ofício, para determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal à atualização do débito, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a informação no PPP sobre a existência de EPI eficaz descaracteriza o tempo especial, nos termos do Tema 1.090 do STJ; que o ônus de comprovar a ineficácia do equipamento é do segurado; que a parte autora não se desincumbiu de tal ônus; e que a decisão agravada viola os Temas 555/STF e 1.090/STJ, bem como os arts. 57, §6o, 58, §2o e 125 da Lei n. 8.213/91, o art. 68, §4o do Decreto 3.048/99, os arts. 195, §5o e 201, caput e §1o da CF/88 e o art. 927, III, do CPC.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve o reconhecimento dos períodos especiais de 07/01/1987 a 02/03/2001, 21/11/2001 a 15/11/2002 (Construtora Tardelli Ltda) e 09/06/2003 a 31/01/2019 (Avicultura Granja Céu Azul Ltda), com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que "a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial". Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN n. 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando "comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade", o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN n. 170/2024, art. 291, §2o, dispõe que "nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial".

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível.

No caso em exame, recorre o INSS postulando a reforma da sentença quanto ao enquadramento dos seguintes períodos: 07/01/1987 a 02/03/2001, 21/11/2001 a 15/11/2002 (Construtora Tardelli Ltda) e 09/06/2003 a 31/01/2019 (Avicultura Granja Céu Azul Ltda).

Quanto ao subperíodo de 07/01/1987 a 28/04/1995, trata-se de interregno anterior a 28/04/1995, admitindo enquadramento por categoria profissional (código 2.3.3 do Decreto n. 53.831/64 — servente de construção civil), por presunção de nocividade decorrente do contato com álcalis cáusticos presentes no cimento, sendo irrelevante, neste caso, qualquer consideração acerca de EPI.

Quanto aos períodos de 29/04/1995 a 02/03/2001 e 21/11/2001 a 15/11/2002, o laudo pericial (id. 130631234) e seu complemento (id. 130631246) concluíram pela exposição habitual e permanente a agentes químicos — álcalis cáusticos, umidade e radiações não ionizantes. Tratando-se de agentes químicos, a análise é qualitativa, independente de limites de tolerância, e o EPI não neutraliza a exposição a tais substâncias. Ademais, a instrução processual foi encerrada anteriormente ao reassentamento do ônus probatório pelo STJ em 22/04/2025, sendo inaplicável retroativamente o novo regramento.

Quanto ao período de 09/06/2003 a 31/01/2019, o laudo pericial (id. 130631234) atestou exposição a ruído de 97,7 dB, aferido pelo método NEN/NHO-01, em conformidade com a legislação vigente, valor expressivamente superior ao limite de 85 dB estabelecido pelo Decreto n. 3.048/99. Para o agente ruído acima dos limites legais de tolerância, tanto o Tema 555/STF quanto a IN n. 170/2024 excepcionam expressamente a regra geral de eficácia do EPI, sendo incabível a descaracterização da especialidade pela simples declaração de fornecimento de equipamento de proteção auricular."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONSTRUÇÃO CIVIL E AVICULTURA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. IRRETROATIVIDADE DO NOVO ÔNUS PROBATÓRIO. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve o reconhecimento dos períodos especiais de 07/01/1987 a 02/03/2001 e 21/11/2001 a 15/11/2002 (Construtora Tardelli Ltda), por exposição a agentes químicos, e de 09/06/2003 a 31/01/2019 (Avicultura Granja Céu Azul Ltda), por exposição a ruído (97,7 dB) e umidade, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a informação no PPP sobre fornecimento de EPI eficaz afasta o reconhecimento da atividade especial nos períodos controvertidos, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, e se o novo ônus probatório fixado pelo STJ em 22/04/2025 é aplicável a processo cuja instrução foi encerrada anteriormente.

III. Razões de decidir

O subperíodo de 07/01/1987 a 28/04/1995 admite enquadramento por categoria profissional (código 2.3.3 do Decreto n. 53.831/64), por presunção de nocividade decorrente do contato com álcalis cáusticos no cimento, sendo irrelevante qualquer consideração acerca de EPI para período anterior a 28/04/1995.

Para os períodos posteriores referentes à Construtora Tardelli Ltda, o laudo pericial (id. 130631234) e complemento (id. 130631246) comprovaram exposição habitual e permanente a agentes químicos (álcalis cáusticos, umidade e radiações não ionizantes). Tratando-se de agentes químicos, a análise é qualitativa e o EPI não neutraliza a exposição a tais substâncias.

Para o período referente à Avicultura Granja Céu Azul Ltda, o laudo pericial (id. 130631234) atestou ruído de 97,7 dB pelo método NEN/NHO-01, superior ao limite de 85 dB do Decreto n. 3.048/99. Tanto o Tema 555/STF quanto a IN n. 170/2024, art. 291, §2o, excepcionam expressamente o agente ruído acima dos limites legais da regra geral de eficácia do EPI.

O STJ reassentou o ônus probatório acerca do EPI apenas em 22/04/2025, data posterior ao encerramento da instrução processual destes autos. A aplicação retroativa desse novo regramento configuraria violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, pois as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas sob a égide do entendimento anterior.

Subsistindo dúvida razoável quanto à eficácia total dos EPIs declarados eficazes pelo empregador — situação que se verifica na generalidade dos equipamentos de proteção disponíveis no mercado —, a conclusão deve ser favorável ao segurado, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090/STJ e do Tema 555/STF.

Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

"A orientação firmada pelo STJ no Tema 1.090, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução processual foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Para o agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial, nos termos do Tema 555/STF e da IN n. 170/2024, art. 291, §2o.

Subsistindo dúvida razoável quanto à eficácia total dos equipamentos de proteção individual, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/91; art. 291, §2o, da IN n. 170/2024; art. 927, III, do CPC/2015; Decreto n. 53.831/64, código 2.3.3; Decreto n. 3.048/99, Anexo IV, item 2.0.1; EC n. 136/2025; EC n. 113/2021; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555/STF (ARE n. 664.335/SC); Tema 1.090/STJ (REsp n. 2.082.072); AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão